Tribunal: STF
Processo: RMS 39218
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Anistia política. Anulação de ato administrativo concessivo de anistia política fundado na Portaria 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira. 4. RE-RG 817.338/DF (tema 839). A Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 5. Segurança denegada. 6. Agravo regimental não provido.